Tribunal: TJDFT
Processo: 0009445-56.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0009445-56.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO AUTOR: ESPOLIO DE JOSE MARCELINO DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO TULIO MARCELINO DE PAULA DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em que o advogado Deraldo Cunha Barreto Filho, OAB/DF 17.514, busca a satisfação da obrigação constante do acórdão da Ação Rescisória n. 0009445-56.2012.8.07.0000, que condenou o Espólio de José Marcelino de Paula ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (ID 48129142). Na decisão de ID 49671693, deferi a penhora da verba honorária diretamente nas contas judiciais atreladas ao inventário, considerando que a dívida é do próprio espólio. No entanto, na petição de ID 54870864, o exequente afirma que o ofício foi encaminhado para endereçamento equivocado (ID 49688299), pugnando por novo encaminhamento. Assim, defiro a penhora até o valor atualizado de R$ 4.014,74 (ID 54870864 – Pág. 4). Oficie-se, por e-mail &lt;varafsij.sencanedo@tjgo.jus.br&gt; e malote digital, ao d. Juízo da Vara de Família, Sucessões e Infância e Juventude de Senador Canedo/GO (Processo de Inventário no 0033608-38.2014.8.09.0174 - TJGO), solicitando-se a reserva de numerário na conta do inventário correspondente ao débito exequendo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator